Tribunal: TJMT
Processo: 1013519-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013519-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), RONALDO SANTOS SILVA - CPF: 057.067.713-08 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA CANDIDO SANTANA - CPF: 023.248.321-35 (AGRAVANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MATIELYSON DOS SANTOS PINTO - CPF: 634.746.573-64 (AGRAVADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA NÃO CARACTERIZADOS (ART. 300 DO CPC) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes decorrentes de acidente de trânsito. Os Agravantes alegam que o acidente causou danos significativos e lesões graves, o que justifica a concessão de tutela antecipada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

III. Razões de decidir

3. A prova produzida nos autos não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado, sendo necessária a dilação probatória para apurar a dinâmica do acidente e a responsabilidade das partes.

4. A concessão de tutela antecipada sem a devida comprovação dos requisitos legais violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa, podendo implicar em julgamento antecipado da lide.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência depende de prova robusta da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, sendo inviável em casos que demandam dilação probatória para apuração dos fatos.".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Auxiliadora Candido Santana e Ronaldo Santos Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito
n. 1003051-44.2024.8.11.0045, indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais, os Agravantes relatam que, na data de 19 de fevereiro de 2024, por volta das 12h50min, trafegavam na motocicleta marca/modelo HONDA/CG 150 Titan KS, ano 2008, cor preta, placa NJE-6208, ocasião em que foram vítimas de acidente de trânsito causado pelo Agravado Matielyson Dos Santos Pinto, que conduzia o veículo motocicleta marca/modelo HONDA/CG 160 Titan, ano/modelo 2022/2023, cor vermelha, placa RRW2E47.

Afirmam que o Agravado conduzia sua motocicleta em alta velocidade e manifesta imprudência, o que resultou em danos consideráveis, incluindo deformações na parte mecânica e na estrutura do veículo dos Agravantes, bem como lesões corporais graves. O Recorrente Ronaldo Santos Silva sofreu uma fratura na clavícula, que o obrigou a se afastar de suas atividades por 48 (quarenta e oito) dias. A Recorrente Maria Auxiliadora, por sua vez, fraturou a perna e precisou passar por procedimentos cirúrgicos, necessitando ficar afastada de seu trabalho por 60 (sessenta) dias, podendo esse período ser prolongado.

Argumentam que, em decorrência do ato ilícito perpetrado pelo Agravado, enfrentam significativos prejuízos, uma vez que estão impossibilitados de desempenhar suas atividades habituais. Dependem, portanto, da ajuda da comunidade e de familiares próximos para prover o próprio. Assim, diante dificuldades financeiras enfrentadas, não podem aguardar o trânsito em julgado da sentença de mérito; logo, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

Diante desse contexto, os Recorrentes pleiteiam, por meio deste recurso, a antecipação da tutela recursal para:

1) Determinar ao Agravado efetuar os devidos reparos à motocicleta do Agravante;

2) A concessão de pensionamento mensal no valor de 1 (um) salário mínimo para cada um dos autores, até que esses consigam voltar às rotinas de trabalho;

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (id. 215322189).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 234113698).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Auxiliadora Candido Santana e Ronaldo Santos Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito
n. 1003051-44.2024.8.11.0045, indeferiu a tutela de urgência.

É este o teor da decisão agravada:

[...] Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme determina o artigo 300, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Conforme relatado, os requerentes pretendem, em tutela de urgência, que o requerido seja obrigado a reparar o veículo que fora atingido no acidente, bem como a pensionar no valor de um salário mínimo para cada autor até que consigam voltar a trabalhar.

Pois bem.

Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, penso que os requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela de urgência antecipada NÃO se encontram presentes.

Isso porque a documentação coligida aos autos é insuficiente à prova da dinâmica do evento danoso, sem a qual é impossível aferir quem fora o causador do dano, ou seja, a quem pode ser atribuída à ocorrência do acidente que vitimou os autores.

Assim, considerando que os detalhes envolvendo o acidente de trânsito exigem dilação probatória, inviável a concessão de tutela de urgência, visto que não restou provada a probabilidade do direito.

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, INDEFIRO a tutela provisória de urgência antecipada pretendida pelos autores.

Defiro, outrossim, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor dos autores, visto que a documentação coligida ao feito comprova a insuficiência de recursos.

Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE as partes da presente decisão.

b) DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta do conciliador, em obediência ao art. 139, inciso V, do CPC.

c) Designada a data da audiência, CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE as partes para comparecimento, sendo que a intimação dos autores deverá ser realizada na pessoa de seu advogado, para comparecimento na audiência designada, que será realizada pelo Mediador/Conciliador Judicial cadastrado pelo Tribunal de Justiça, conforme parágrafo primeiro do artigo 334 do Código de Processo Civil e Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

d) CIENTIFIQUEM-SE as partes que deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensor público, conforme artigo 334, parágrafo nono do Código de Processo Civil, bem como cientes de que o não comparecimento injustificado à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com arbitramento de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União ou do Estado.

e) Havendo conciliação/mediação, voltem para homologação.

f) Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá o requerido sair intimados para o oferecimento de contestação, no prazo legal, contados da audiência, nos termos do artigo 335, do Código de Processo Civil e em caso de não apresentação certifique-se.

g) Com a resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se o autor para impugnação.

h) Após, conclusos. [...].

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

No caso, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência da probabilidade do direito, necessária à concessão da medida antecipatória.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos.

Os Recorrentes alegam que o Agravado estaria “conduzindo sua motocicleta em alta velocidade e manifesta imprudência”, no entanto, tal afirmação carece de prova.

Não há, até o momento, evidências incontestes que comprovem a dinâmica dos fatos e permitam atribuir ao Agravado a responsabilidade pelo acidente. As provas disponíveis são insuficientes para determinar, de forma inequívoca, quem foi o real causador do evento danoso.

Nota-se, portanto, que
há a necessidade de dilação probatória
para que sejam esclarecidos os contornos fáticos e jurídicos apresentados pela parte Agravante.

Cumpre destacar que o direito pleiteado se funda na suposta responsabilidade da parte agravada por ato ilícito que, segundo a doutrina e a jurisprudência, tem como requisito a comprovação de todos os elementos da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade.

E, antes do pronunciamento judicial sobre tais elementos, não se pode conceder a tutela pleiteada, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo a presunção de que o Agravado é responsável pelo ocorrido, em juízo de condenação prévia, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Ronaldo Santos Silva e Maria Auxiliadora Candido Santana
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024